Tribunal: TJMT
Processo: 0000815-66.2013.8.11.0096
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000815-66.2013.8.11.0096
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Desapropriação]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[COPEL GERACAO E TRANSMISSAO S.A. - CNPJ: 04.370.282/0001-70 (REPRESENTANTE), GUILHERME MAXIMIANO - CPF: 010.364.989-13 (ADVOGADO), IVO PIERIN JUNIOR - CPF: 184.478.139-91 (APELADO), ALDERICO BARBOZA DOS SANTOS - CPF: 036.016.829-90 (ADVOGADO), PAULO SERGIO PIERIN (APELADO), ESPOLIO DE OSCAR HERMINIO FERREIRA FILHO (APELADO), EFRAIM RODRIGUES GONCALVES - CPF: 325.750.091-20 (ADVOGADO), ESPOLIO DE MARIA AMELIA FERREIRA (APELADO), ESPOLIO DE OSCAR HERMINIO FERREIRA JUNIOR (APELADO), ESPOLIO DE SYLVIA FERREIRA (APELADO), OSCAR FERREIRA BRODA - CPF: 872.721.999-20 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. CPC/73. AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO. LAUDO PERICIAL INCONCLUSIVO. PEDIDO DE NOVA PERÍCIA NÃO OBSERVADO. CERCEAMENTO DE DEFESA RECONHECIDO. NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE NOVA PERÍCIA. SENTENÇA ILIQUIDA. OFENSA AO ARTIGO 24 DO DECRETO LEI 3.365/41. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

1. T
ratando-se de ação de desapropriação, imprescindível o laudo pericial para melhor compreensão e julgamento da lide - Sendo o laudo inconclusivo, pode o juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar a realização de nova perícia.

2.
No caso dos autos, resta evidente o cerceamento de defesa, uma vez que o magistrado de primeira instância não observou o pedido especifico de produção da prova pericial, e após julgou o processo reconhecendo a necessidade de nova perícia, todavia postergou a sua realização para a fase de cumprimento de sentença.

3.
Na ação de desapropriação o juiz deve fixar na sentença preço da indenização pelo imóvel desapropriado, em não o fazendo a sentença será ilíquida.

4. Sentença anulada.

5. Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
COPEL Geração e Transmissão S/A
(Id. 34460992),

contra sentença única proferida nos autos da Ação de Desapropriação Direta nº 0000814-81.2013.8.11.0096 e da Ação nº
0000815-66.2013.8.11.0096

em trâmite na Vara Única da Comarca de Itaúba/MT, movida em desfavor de
Ivo Pierin Júnior, Paulo Sérgio Pierin e Espólio de Oscar Hermínio Ferreira Filho
, integrada pelos

embargo de declaração opostos que julgou parcialmente procedente o pedido aforado pela COPEL GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S/A em face de IVO PIERIN JÚNIOR, PAULO SÉRGIO PIERIN e espólio de OSCAR HERMÍNIO FERREIRA FILHO, e declarou incorporado ao patrimônio da COPEL GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S/A a área de 15,0753 hectares e a área de 327,1888 hectares referentes ao processo apenso de n.º 815-66.2013.8.11.0096 - cód. 71539, desapropriado pela Resolução Autorizativa n.º 3.520/2012. Determinou que o valor a ser pago, a título de justa indenização pelo imóvel desapropriado, será calculado em liquidação de sentença, oportunidade em que será complementada a perícia, no método da perícia já realizada nos autos. Desde já, informou que, caso o valor da indenização supere o já depositado nos autos, será acrescido juros compensatórios de 12% ao ano a contar da data da imissão provisória na posse (Súmula 69 do STJ). Deverá ainda o valor ser acrescido dos juros moratórios à taxa de 6% ao ano, estes últimos a partir de 1º de janeiro do exercício seguinte ao trânsito em julgado da sentença. Uma vez que o valor será complementado em novo laudo pericial em liquidação de sentença, a correção monetária contará a partir do laudo na fase de liquidação de sentença e os juros de mora passarão a ser aplicados a partir de 1º de janeiro do exercício seguinte ao trânsito em julgado da decisão daquela fase processual. Aos efeitos de apuração final do cálculo deverá ser abatido o valor do depósito prévio, igualmente corrigido pelo IGP-M/FGV. Outrossim, determinou que o expropriante deverá pagar as custas processuais e honorários advocatícios ao patrono dos réus, fixados em 5% da diferença entre o valor do depósito e aquele a ser apurado em liquidação de sentença, ambos devidamente corrigidos, de conformidade com o disposto no art. 27, §1º, do Dec.-lei n.º 3.365/41. Oportunamente, com o pagamento do valor da indenização, expeça-se mandado para registro no respectivo álbum imobiliário, de acordo com os arts. 28 e 29 do Dec.-lei n.° 3365/41. Ao final, determinou o translado de cópia da r. sentença para os autos de Desapropriação, código nº 71539.

Inconformada, a empresa Apelante requer a nulidade da sentença sob os seguintes argumentos:
1)
não foi produzida a prova pericial requerida;
2)
trata-se de sentença ilíquida que viola os artigos 24 e 27 do Decreto-Lei nº 3.365/41;
3)
de forma sucessiva requer a reformada da sentença para adequar o percentual dos juros compensatórios para o patamar estabelecido pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal na ADI nº 2.332;
4)
da necessidade de minoração dos honorários advocatícios.

Por fim, requer o provimento deste recurso para o fim de anular a sentença e determinar a realização de nova perícia, de forma sucessiva pugna para que os juros compensatórios sejam pagos à razão de 6% (seis por cento) ao ano a ser aplicado sobre a diferença do valor ofertado pelo recorrente e o valor fixado na sentença, a contar da data de imissão na posse até o efetivo pagamento, nos termos do julgado pelo STF na ADI nº 2.332.

Contrarrazões ofertadas pugnando pelo desprovimento do recurso (Id. 34460997 e Id. 34461452).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Extrai-se dos autos que COPEL Geração e Transmissão S/A., ajuizou ação de desapropriação direta, com pedido de liminar, em face de Ivo Pierin Júnior, Paulo Sérgio Pierin e os litisconsortes Espólio de Oscar hermínio Ferreira Filho.

Aduziu que detém a concessão para explorar o empreendimento UHE-COLÍDER, sendo que, para tanto, assinou o Contrato de Concessão n° 01/2011-MME-UHE- Colíder com a União, por intermédio do Ministério de Minas e Energia-MME.

Relatou que para a consecução do empreendimento, a desapropriação de terra é uma consequência inerente, tanto para a construção da usina propriamente dita quanto para formação do reservatório.

Alegou que foi publicado no D.O.U a Resolução Autorizativa n° 3.520 que declarou de utilidade pública uma área de 35.364,0596 (trinta e cinco mil, trezentos e sessenta e quatro hectares, cinco ares e noventa e seis centiares) para fins de desapropriação.

Salientou que o imóvel dos requeridos encontra-se na área declarada de utilidade pública, motivo pelo qual será parcialmente desapropriada. Considerando que a área a ser desapropriada refere-se a pouco mais de 15 hectares de um total de 1.674 hectares, ofereceu a título de indenização o valor de R$55.977,77 (cinquenta e cinco mil novecentos e setenta e sete reais e setenta e sete centavos).

Ainda, requereu inclusão no polo passivo do Espólio de Oscar Hermínio Ferreira Filho, uma vez que a área a ser explorada encontra-se sob litígio em Sinop/MT.

Pugnou liminarmente a imissão na posse. A liminar foi deferida (Id. 34458459).

O Espólio de Oscar Hermínio Ferreira Filho manifestou-se nos autos requerendo ingresso no feito (Id. 34458468). O pleito foi deferido, determinando que fosse mantido o valor depositado a título de indenização prévia, diante da dúvida fundada sobre o domínio da terra (Id. 34458472),

Ivo Pierin Junior e Paulo Sergio de Abreu Pierin apresentaram contestação, em que aduziram ter a legitimidade passiva, posse e domínio sobre a área desapropriada, bem como discordaram do preço ofertado, requerendo assim que a indenização seja pautada na avaliação por eles apresentada ou a ser apurado por perito designado pelo juízo (Id. 34458477). Impugnação a contestação (Id. 34459454).

Saneamento do processo deferindo a prova pericial requerida pelas partes para a avaliação do imóvel mediante perícia judicial (Id. 34459456).

Laudo pericial relativo à avaliação da porção desapropriada da Fazenda São Luiz (Id. 34459485). Os requeridos Ivo Pierin Junior e Paulo Sergio de Abreu Pierin manifestaram concordância com o laudo apresentado pelo perito (Id. 3459496).

Impugnação ao laudo pericial pela parte autora (COPEL) (Id. 34459499). Esclarecimentos pelo perito (Id. 34459970).

Os requeridos pugnaram pela homologação do laudo pericial juntado aos autos pelo perito judicial (Id. 34459980).

Decisão determinando a citação do espólio de Oscar Hermínio Ferreira Filho, bem como a sua manifestação acerca da avaliação do imóvel realizado pelo perito judicial, no prazo da contestação (Id. 34459998).

Contestação pelo espólio de Oscar Hermínio Ferreira Filho, em que alega que a área a ser desapropriada incide em parte do imóvel onde os peticionários estão em litígio há mais de quarenta anos com diversas ações cautelares e reivindicatórias, e que a área a ser desapropriada também se encontra em litígio (Id. 34460033).

Aduz que o valor a título de indenização depositado pela COPEL está muito aquém da realidade, sendo necessária perícia judicial para aferição do real e justo valor da terra nua. Ainda, requer que o valor seja mantido depositado em juízo, nos termos do artigo 34, parágrafo único do Decreto Lei n° 3.365/1941, até decisão final nos autos da ação reivindicatória em Sinop/MT.

Impugnação à contestação, manifestando que a titularidade do imóvel desapropriado deverá ser discutida em ação própria, e que o valor ofertado está compatível com o praticado no mercado, sendo observadas as características do imóvel, a terra nua e suas benfeitorias, motivo pelo qual pugna pela validade do laudo de avaliação apresentadora pela autora, por apresentar o justo valor da indenização pela área expropriada (Id. 34460039).

Manifestação da COPEL quanto aos esclarecimentos periciais realizado, aduzindo que se trata de laudo inconsistente e requerendo a realização de nova prova pericial, com outro perito (Id. 34460041).

Os autos foram conclusos e sobreveio a sentença (Id. 34460964) integrada pela decisão que acolheu em parte os embargos de declaração opostos pela parte autora, ora apelante (Id. 34460990).

Em face dessa decisão se insurge a parte apelante.

Pois bem.

De inicio destaco que este voto é referente ao recurso de apelação nº
0000814-81.2013.8.11.0096,

interposto nos autos da Ação de Desapropriação Direta de código 71538, bem como ao recurso de apelação n°
0000815-66.2013.8.11.0096,
interposto nos autos da ação de desapropriação direta de código 71539.

Isto é assim porque, as ações tramitaram em apenso, e, o
magistrado de primeira instância proferiu uma sentença única para as ações de nº 0000814-81.2013.8.11.0096 e 0000815-66.2013.8.11.0096, determinando ao final o translado da sentença para os autos de código 71539. Tanto é assim que a recorrente ao apresentar recurso de apelação (Id. 34460992) esclarece estar recorrendo em relação aos autos de nº 0000814-81.2013.8.11.0096 e 0000815-66.2013.8.11.0096.

Feitas essas ponderações, passo à análise do recurso interposto.

A empresa apelante sustenta que a sentença é nula em decorrência do cerceamento de defesa, porquanto “
em sua peça inaugural, requereu expressa e fundamentadamente a produção de prova pericial, bem como pleiteou novamente que fosse realizada nova perícia, com outro perito, em sua impugnação ao laudo de avaliação às fls. 701/713 e em sua impugnação aos esclarecimentos periciais as fls. 846/855, a fim de afastar os evidentes equívocos do laudo pericial até então realizado. ” (Id. 34460993)

Da análise dos autos verifico que após a manifestação da parte apelante acerca do laudo pericial houve a conclusão para o magistrado que proferiu diretamente a sentença, tendo fundamentado o julgamento antecipado da lide nos seguintes termos:

“[...]
Outrossim, embora a matéria em análise seja de direito e de fato, entendo que as provas acostadas aos autos são suficientes para permitir a adequada solução da controvérsia posta, sendo desnecessária a produção de prova em audiência ou de qualquer prova adicional, razão pela qual passo ao julgamento antecipado da lide, nos moldes do artigo 355, I, do CPC. [...]”

Ocorre que, acerca do laudo pericial apresentado o magistrado assim se pronunciou:

“[...]

Todavia, o perito judicial ao realizar a avaliação valeu-se do uso potencial do imóvel, ou seja, o imóvel dos requeridos é pecuarista/pasto, todavia, foi avaliado potencialmente como agricultável, tendo o expert levado em consideração tão somente a possibilidade de um dia os requeridos transformarem a terra em agricultável, considerando o mercado da região, não demonstrando sequer a existência de projeto em tal sentido.

Assim,
os valores dos imóveis apresentados encontram-se distorcidos da realidade do imóvel objeto de desapropriação
, uma vez que a maioria das áreas são de pastagem e LAVOURA,
não podendo servir como parâmetro para o valor da indenização
. [...] ” (Id. 34460966, pág. 2)

Ainda, na sentença o magistrado de primeira instância acolheu parcialmente os pontos apresentados na impugnação do laudo pericial pela parte autora:

“[...]

Considerando o que fora acima exposto, merece acolhida os seguintes pontos apontados pela COPEL em sua impugnação: (i) a avaliação da área a ser desapropriada deve levar em consideração o uso efetivo da área, ou seja, por se tratar de área de pecuária, deve ser analisada de tal forma, não podendo potencializar eventual transformação em área agricultável, sobretudo pelo fato de não terem os requeridos comprovado nem mesmo projeto em tal sentido – transformação da área de pastagem em agricultura. Assim, deverá ser alterado o valor da avaliação quanto a terra, levando em consideração a área efetiva no momento da avaliação; (ii) não deverá constar do laudo a indenização da desvalorização da área remanescente por ausência de recursos hídricos, bem como (iii) do aproveitamento econômico da madeira. [...]” (Id. 34460967, pág. 3)

Portanto, é de clareza hialina a necessidade de realização de nova perícia, não sendo possível o julgamento da lide no estado em que se encontra.

Nesse ponto, a solução adotada pelo magistrado de primeira instância de que a perícia deve ser complementada em liquidação de sentença, não se mostra correta, pois, no caso dos autos a perícia é necessária para se chegar ao valor da indenização, sendo, portanto, matéria afeta a fase de conhecimento.

É cedido que a jurisprudência admite que a apuração do “quantum” se dê em liquidação de sentença todavia o entendimento jurisprudencial se restringe a possibilidade de se apontar na sentença os parâmetros para elaboração de cálculo aritmético. Confira-se:

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. DESAPROPRIAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. SENTENÇA. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. SUCESSÃO DE CREDORES. CÁLCULOS. CRITÉRIOS. ALTERAÇÃO. INADMISSIBILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA.

1. Não merece prosperar a alegação da União de nulidade da sentença sob o fundamento de que seria ilíquida, pois o provimento jurisdicional de primeiro grau remete aos valores indicados pelas partes.
Não é imprescindível "calcular" o valor da execução, sendo suficiente apontar os parâmetros para elaboração do cálculo aritmético.
[...] (TRF 3ª Região, QUINTA TURMA, AC - APELAÇÃO CÍVEL - 1897604 - 0000324-03.2011.4.03.6105, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL ANDRÉ NEKATSCHALOW, julgado em 03/11/2014, e-DJF3 Judicial 1 DATA:11/11/2014 ).

Todavia, no caso dos autos inexistem os parâmetros necessário para cálculo dos valores, posto que a própria sentença esclareceu que a impugnação apresentada pela parte autora ao laudo pericial deve ser acolhida.

Assim, resta evidente o cerceamento de defesa, uma vez que o magistrado de primeira instância não observou o pedido especifico de produção da prova pericial, e após julgou o processo reconhecendo a necessidade de nova perícia, todavia postergou a sua realização para a fase de cumprimento de sentença.

Anote-se, que ao decidir antecipadamente a lide, deve o Julgador atentar aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, norteadores do processo, a fim de não subtrair das partes o direito de provar os fatos constitutivos, modificativos ou impeditivos do direito. Deve agir com prudência, examinar a necessidade ou não da realização de provas, ante as circunstâncias do caso concreto.

Como é de conhecimento, em regra, quando a matéria controvertida nos autos é exclusivamente de direito ou, sendo de direito e de fato, a causa estiver madura para julgamento de mérito pode o juiz, mediante criteriosa avaliação dos elementos probatórios carreados, julgar antecipadamente a lide.

Porém, no caso dos autos não se trata de matéria exclusivamente de direito, e, a causa não estava madura para o julgamento do mérito,
tanto é assim que o magistrado acolheu a impugnação ao laudo pericial na sentença, ou seja, o laudo pericial apontado não é suficiente a solução da demanda.

No caso concreto, o laudo é inconclusivo, sendo certo que não se mostra capaz de elucidar a questão sobre a qual versa a presente ação.

Assim, entrevejo necessária a realização de uma nova perícia, conforme requerido pela parte autora.

A propósito:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DESAPROPRIAÇÃO - LAUDO PERICIAL INCONCLUSIVO - REALIZAÇÃO DE NOVA PERÍCIA - ART. 480, CPC - SENTENÇA CASSADA DE OFÍCIO. -
Em se tratando de ação de indenização por desapropriação, imprescindível o laudo pericial para melhor compreensão e julgamento da lide - Sendo o laudo inconclusivo, pode o juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar a realização de nova perícia
. (TJ-MG - AC: 10446060049595001 MG, Relator: Dárcio Lopardi Mendes, Data de Julgamento: 21/03/2019, Data de Publicação: 26/03/2019) (Destaquei)

Como senão bastasse, a sentença é claramente ilíquida, pois conforme já afirmado alhures não é possível em liquidação de sentença encontrar o “quantum” indenizatório tão somente com cálculos aritméticos.

Logo, restar incontroverso que a sentença é contrária ao que determinar o artigo 24 do Decreto Lei 3.365/1941:

“Art. 24.

Na audiência de instrução e julgamento proceder-se-á na conformidade do Código de Processo Civil. Encerrado o debate, o juiz proferirá sentença fixando o preço da indenização.”

Com essas considerações,
DOU PROVIMENTO
ao recurso
,
e
ANULO A SENTENÇA,
para
DETERMINAR
o retorno do feito à vara de origem para a devida instrução processual, com a realização de nova perícia e o seu regular prosseguimento.

Translade-se cópia para o RAC nº
0000815-66.2013.8.11.0096.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2020